Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709498-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (Id 67415960) contra sentença complementada pela análise de embargos de declaração (Ids 67415155 e 67415959) que, em cumprimento de sentença coletiva, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência a parte autora ora apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora interpõe apelação requerendo, entre outras questões, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal diante de tal pleito. Intimado a comprovar sua hipossuficiência (ID. 67847726), o sindicato recorrente apresentou petição e documentos nos quais afirma ter resultados negativos entre receitas e despesas (Id. 68064920). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. Vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça, requerida em preliminar de apelação, porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício em favor do sindicato apelante, intimado para recolher o preparo recursal. 1.1. O sindicato se insurge mediante agravo interno pretendendo o deferimento da gratuidade de justiça e recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal. 1.2. Em suas razões, alega ter apresentado ao feito documento suficiente para comprovar a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação, consistente no Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e no Extrato Bancário da Entidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em: (i) aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pelo sindicato apelante e admitir o recebimento do apelo sem o recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, destacando o fato de existir execuções em curso em seu desfavor não demonstra a insuficiência de recursos, acrescido de ter recolhido as despesas do processo desde as custas iniciais e de recurso anterior interposto, inexistindo comprovação de evento superveniente a revelar alteração de sua capacidade financeira. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela, a princípio, o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024. (Acórdão 1957251, 0708835-41.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.)” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, em que pese a apelante colacionar balancetes com resultados negativos, não restou demonstrada de forma irrefutável a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Consigne-se que não é necessário haver faturamento ou renda decorrente de receitas e despesas, sendo suficiente a existência de patrimônio para que se configure a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais; e que a suposta ausência de saldo positivo não equivale à incapacidade financeira para custear às custas do processo. Assim, sopesando estas informações, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da atividade, o que impede o deferimento do benefício pleiteado, nos termos da supracitada Súmula 481 do STJ. Sobre o assunto, confira-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 3. Quando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora